Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012054-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 961.705.491-49 (AGRAVANTE), PDK MOTORS LTDA - CNPJ: 25.285.621/0001-90 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL ALEGADAMENTE VENDIDO DESAUTORIZADAMENTE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE ALEGADO – REFORMULAÇÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO, EM PRIMEIRO GRAU, AO FUNDAMENTO DA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO – UTILIZAÇÃO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RÉ, DO VEÍCULO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – FATO QUE NÃO AUTORIZA E NEM ENSEJA REANÁLISE DA MATÉRIA – QUESTÃO QUE SEQUER TANGENCIA A CONCLUSÃO DECISÓRIA DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o pedido de busca e apreensão liminar (tutela de urgência) sido formulado ao fundamento de violação ao direito de propriedade sobre automóvel alegadamente comercializado de forma desautorizada pela empresa especializada em vendas de veículos de luxo, deve ser reformada a decisão deferitória do pedido se, como no caso, satisfatoriamente demonstrado pela ré, terceira adquirente do automóvel, a expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, pelo autor, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da ré/agravante. 2. Não comporta deferimento do pedido de busca e apreensão, em detrimento da terceira adquirente de boa-fé, de veículo cuja comercialização tenha sido intermediada por empresa especializada que, a despeito de ter recebido os valores ajustados, não os repassou ao vendedor do automóvel. 3. O simples fato de o representante legal da empresa adquirente do automóvel utilizar o veículo objeto da lide para deslocamento urbano e, eventualmente, ter cometido infração de trânsito apenada com multa administrativa, não configura fato novo autorizador da reanálise da matéria e prolação de nova decisão sobre o pedido de antecipação da tutela. 4. Tendo o Tribunal reconhecido a falta de demonstração satisfatória do direito de propriedade alegado pelo autor/agravante em razão da exibição, pela agravada, do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado pelo recorrente, ainda que se admitisse que a utilização do automóvel pelo representante da empresa adquirente fosse algo tão digno de nota que autorizasse nova análise da matéria, esse fato não teria, de forma alguma, condão de modificar a conclusão decisória já estabelecida previamente, de modo que, rigorosamente, da narrativa fática não se chegaria, diretamente, ao ponto final almejado, que é o derradeiro deferimento do pedido reintegratório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012054-37.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULES ROBERTO IGNÁCIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar Requerida em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1013165-30.2019.811.0041), ajuizada pelo agravante contra

PDK MOTORS LTDA, SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE e MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, indeferiu pedido de “imediata reintegração de posse” do veículo Land Rover I/LR DISCOVERY TD6 HSE 7, cor branca, Placa QBM-1960, ano 2017/2017, por não identificar “nenhum fato novo apto a ensejar nova apreciação do pedido de liminar de reintegração de posse” já indeferido no albor do processo por esta Corte de Justiça quando do julgamento do RAI no 1004837-40.2019.811.0000 (cf. doc. Num. 13190962 - Pág. 15 e Num. 13193951 - Pág. 1).

O agravante expõe que “o agravado (representante legal da agravada PDK Motors) vem fazendo uso do veículo, (...) depreciando-o” e cometendo diversas “infrações de trânsito (...) que (lhe) remetem sanção administrativa”; diz que, além das multas, corre risco de ser civilmente responsabilizado “por eventuais atos lesivos causados a terceiro, em especial, acidente de trânsito”, daí porque deve ser deferido o pedido reintegratório, até porque “não busca em Juízo auferir quaisquer vantagens econômicas”, mas apenas reaver sua propriedade, inclusive mediante prestação de caução idônea.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, “a fim de determinar a imediata reintegração da posse do veículo em (seu) favor (...), mediante caução idônea a ser prestada mediante depósito em juízo do valor de R$ 278 mil”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. doc. Num. 11115984 - Pág. 13).

A decisão a que se refere o documento Num. 14065527 - Pág. 1/2 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada PDK Motors refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. doc. Num. 16765488 - Pág. 1/5).

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões pelo motivo indicado na certidão a que se refere o documento Num. 31022955 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se que questão simples e que prescinde de maiores considerações.

O pedido de antecipação da tutela para reintegração do automóvel à posse direta do autor/agravante foi indeferido por esta Corte em grau recursal sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, embora tenha mal focalizado a questão e não o diga expressamente, os fundamentos recursais visam, na verdade, desconstituir a conclusão decisória de demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, e, nesse ponto, obtém sucesso.

Ora, consta da petição inicial a assertiva de que “não foi concluída qualquer negociação, visto que o Requerente não recebeu o valor ajustado, e tampouco anuiu com qualquer outro negócio em valor diverso do ajustado no contrato de consignação anexo, não há a concretização do negócio jurídico” (cf. doc. Num. 7331937 - Pág. 40), essa completamente desconstituída pela apresentação, pela agravante, de cópia reprográfica do Documento Único de Transferência do automóvel em seu nome, assinado de próprio punho pelo agravado.

Assim, sendo a agravante terceira de boa-fé, tendo pagado o preço ajustado pelo automóvel descrito na petição inicial e, ainda, tendo o autor/agravado inclusive assinado o DUT em seu favor e a agravante até mesmo expedido nota fiscal alusiva à comercialização do bem (cf. doc. Num. 7331912 - Pág. 1 a Num. 7331920 - Pág. 1), não se verifica a presença da probabilidade do direito de propriedade subjacente ao pedido de busca e apreensão liminar do automóvel.

Anoto, por fim, sem qualquer juízo de valor a respeito desse ponto, que, na petição inicial consta, também, afirmação de que o autor/agravado apresentaria, em anexo àquela exordial, “cópia autenticada do DUT, comprovando que o mesmo não foi preenchido, e consequentemente, encontra-se na posse do Requerente”, mas, além desse documento ter sido apresentado nem junto com a vestibular e nem nas contrarrazões do presente Agravo de Instrumento, documento completamente diferente foi exibido pela recorrente.

Pelo exposto, à míngua de demonstração satisfatória da probabilidade do direito de propriedade sobre o automóvel alegadamente violado, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão liminar do bem descrito na petição inicial”.

Conforme muito bem assentado pela r. decisão agravada, o simples fato de o representante legal da PDK Motors utilizar o veículo objeto da lide para deslocamento urbano e, eventualmente, ter cometido infração de trânsito apenada com multa administrativa, não configura fato novo autorizador da reanálise da matéria e prolação de nova decisão sobre o pedido de antecipação da tutela.

Ademais, tendo esta eg. Corte indeferido o pedido antecipatório – na verdade reformado decisão deferitória do pleito – ao fundamento de falta de demonstração satisfatória do direito de propriedade alegado pelo autor/agravante em razão da exibição, pela agravada, do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado pelo recorrente, ainda que se admitisse que a utilização do automóvel pelo representante da PDK Motors fosse algo tão digno de nota que autorizasse nova análise da matéria, esse fato não teria, de forma alguma, condão de modificar a conclusão decisória já estabelecida previamente, de modo que, rigorosamente, da narrativa fática não se chegaria, diretamente, ao ponto final almejado, que é o derradeiro deferimento do pedido reintegratório.

Assim, mantido o cenário fático e não havendo qualquer foto novo que enseje ou autorize modificação do quadro decisório, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020